Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-80.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000834-80.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DVIRTUA PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 20.928.384/0001-14 (RECORRENTE), EDUARDO ROMOFF - CPF: 118.448.658-19 (ADVOGADO), TATIENY MARCELA DA SILVA - CNPJ: 31.101.596/0002-20 (RECORRIDO), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), TATIENY MARCELA DA SILVA - CPF: 330.329.928-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000834-80.2019.8.11.0052

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIO BRANCO

Recorrente(s):

DVIRTUA PUBLICAÇÕES LTDA

Recorrido(s):

TATIENY MARCELA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ABUSIVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela,

as partes celebraram contrato em 27/08/2019, no qual a autora se comprometeu a prestar ao reclamado serviço de propaganda/publicidade.

Narra a Autora na inicial, que na data do oferecimento do contrato, entendeu que o valor seria de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo 12 parcelas de R$ 25,00. Entretanto, juntou contrato assinado onde consta, de forma clara, que o valor das parcelas era de R$ 300,00, totalizando então R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Entretanto, a Reclamante comprova que poucos dias após a contratação, mais precisamente 09/09/2019, recebeu notificação de protesto já cobrando uma parcela com ameaça de negativação. Isso cerca de 10 dias após a contratação apenas.

Relata a Autora que ao entender de fato os termos do contrato, sendo R$ 300,00 mensais, e pela ameaça de protesto com apenas 10 dias de contratação, requereu a rescisão, sendo-lhe enviada proposta de acordo em 17/09/2019, com valor de multa por distrato de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a qual foi paga por medo de negativação.

Que DOIS DIAS após, 19/09/2019, recebeu outro termo, cobrando-lhe o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), o qual também efetuou o pagamento para não ocorrer protesto.

Ao receber uma terceira notificação, procurou a polícia para fazer Boletim de Ocorrência, por entender que estava sendo vítima de extorsão, conforme colacionado na inicial.

Por conseguinte, restou demonstrado nos autos que a autora pagou indevidamente o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), primeiro porque o serviço sequer foi prestado, sendo que o pedido de rescisão se deu por culpa da própria Reclamada que emitiu notificação de cobrança com ameaça de protesto após poucos dias de contrato, e ainda por ter cobrado multa da Autora maior inclusive do que o próprio serviço oferecido.

Dessa forma, mantenho a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pela Reclamante, R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), não tendo sido aplicado dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021